Tribunal: TJDFT
Processo: 0733939-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0733939-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA LIMA DE ALMEIDA, JOSE CARDOSO VIEIRA NETO AGRAVADO: ANALUCIA OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o bloqueio de todos os cartões de crédito dos executados/agravantes, assim como a quebra dos sigilos bancários dos últimos 6 meses, via Sisbajud. Alegam, em síntese, que: 1) as medidas atípicas de bloqueio de cartões de crédito e quebra de sigilo bancário não foram devidamente fundamentadas e são desproporcionais e inadequadas à satisfação do crédito; 2) não houve o esgotamento prévio das medidas típicas de execução, 3) referidas medidas acarretam risco de violação a direitos fundamentais, como a privacidade, a dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial. Requerem a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam revogadas as medidas de bloqueio de cartões de crédito e quebra de sigilo bancário. Com razão parcial, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos em relação ao bloqueio de cartões de crédito. Constou da decisão agravada: (...) reputo como razoável a imposição de restrição aos devedores quanto à livre utilização de cartões de crédito, tendo em vista que essa inibição poderá servir de estímulo para que os executados procurem cooperar com a satisfação desta execução, mesmo que para isso seja necessário eventual parcelamento do débito exequendo. Em face das dificuldades de identificação de patrimônio da parte executada para o fim de responder pela satisfação da obrigação exequenda, reconheço que o monitoramento de transações financeiras poderá gerar resultado satisfatório no rastreio de dinheiro, que não está sendo localizado em buscas pelo sistema Sisbajud. Assim, reputo pertinente a quebra do sigilo bancário dos executados, nos últimos seis meses, para identificação de eventuais depósitos recorrentes. (...) Todavia, quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, entendo que a medida se mostra desarrazoada, uma vez que, além de não garantir a satisfação do débito, pode comprometer a dignidade dos agravantes, além de repercutir diretamente na esfera patrimonial de terceiros, como as operadoras de cartão. No mesmo sentido: (...) 7. As medidas coercitivas pretendidas, como suspensão da CNH, apreensão do passaporte e cancelamento de cartão de crédito se revelam desproporcionais e desarrazoadas, pois não há esclarecimento de como poderiam contribuir para o recebimento do crédito. (...) (Acórdão 1999541, 0702409-62.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (...) 6. A aplicação de medidas executivas atípicas depende do esgotamento de prévias tentativas de localização de bens e não pode comprometer a dignidade do devedor. 7. O bloqueio de cartões de crédito é medida extremamente gravosa que pode inviabilizar a subsistência do devedor e prejudicar as instituições financeiras que promovem a sua administração, as quais obtêm lucro com a atividade e são terceiras em relação à demanda, de forma que não se justifica, no caso em apreço, em virtude do não esgotamento das tentativas de localização de patrimônio e por potencialmente prejudicar a dignidade do devedor, que deve prevalecer em face do direito à satisfação do crédito. (...) (Acórdão 1851485, 0732617-97.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 03/05/2024.) E não está demonstrado o risco de dano reverso, na medida em que, em sendo admitido o bloqueio quando do julgamento do mérito recursal, referida medida poderá ser facilmente retomada. Por sua vez, em relação à quebra de sigilo bancário, ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de que tal medida “constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica" (REsp 1.951.176/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021)”, ao que consta, o resultado da pesquisa já foi disponibilizado nos autos, de modo que não há mais que se falar em risco de dano iminente. Ante o exposto, defiro parcialmente o efeito suspensivo apenas para sobrestar a determinação de bloqueio dos cartões de crédito dos agravantes até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator